Tribunal: TJDFT
Processo: 0740216-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740216-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MYCHEL GOMES DE SA FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, proposta contra MYCHEL GOMES DE SA FERRAZ. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente (ID 248291266): " Da penhora de percentual da verba salarial. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida.” Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão recorrida, para determinar a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado junto ao Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA. Sustenta estar demonstrada a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado, conforme pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e ONR. Alega possuir o executado remuneração mensal de R$ 14.232,62, valor suficiente para suportar a penhora de 10%, sem comprometer sua subsistência. Argumenta ser admitida, conforme entendimento jurisprudencial atual, a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo em relação a dívidas não alimentares, sob a condição de preservação da dignidade do devedor. Assevera tratar-se de medida excepcional, porém cabível diante da ausência de outros meios executórios e da necessidade de garantir a efetividade da execução. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT os quais reconhecem a possibilidade de penhora parcial de salários em tais circunstâncias. Afirma estar a penhora requerida em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor, conforme art. 805 do CPC. Argumenta não haver comprometimento da subsistência do executado em razão do valor bloqueado, considerando o mínimo existencial de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.567/2023. (ID 76423531) É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76428368. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 18 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator